Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. LAUDO PERICIAL. DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO E PROVEITO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
II – Questões em exame:
2. A Defesa requereu: (i) a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006; e (ii) as restituições da motocicleta apreendida para o seu proprietário e do aparelho celular de propriedade do recorrente.
III – Razões de decidir:
3. Incabível a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que havia denúncias de prática de drogas pelo réu, por meio de uma motocicleta na modalidade “delivery”, sendo flagrado pelos policiais comercializando o entorpecente, corroborado pelos relatos do usuário, abordado simultaneamente com o recorrente. Portanto, imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Para o deferimento da restituição de bens apreendidos, é necessário a presença de dois requisitos, isto é: a origem lícita e não ter sido o bem utilizado na prática do crime de tráfico.
5. No caso, ficou demonstrado que a motocicleta e o aparelho celular apreendidos durante a abordagem do acusado foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, devendo ser mantido os seus perdimentos nos exatos termos da sentença, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da CF/1988 e artigo 63 da Lei n. 11.343/06.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.